Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-36.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003452-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME - CPF: 206.639.941-87 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUSPENSÃO - DECRETO 20.910/32 – ART. 2º DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, com a superveniência do Decreto Estadual n. 766/2011 o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2º). (N.U 0504124-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME contra sentença proferida pelo juízo da 4 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da “Ação monitória” de nº 1003452-36.2016.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e julgou procedente o pedido contido nos embargos monitórios, decretando a extinção da ação monitória, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal estabelece a possibilidade da prescrição administrativa ser interrompida, nos termos dos artigos 8º e 9º do referido Decreto.

Aduz que o Estado editou o Decreto nº 766 de 14 de outubro de 2011 que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, em seus artigos 2º, 3, §2º.

Relata que o referido Decreto suspendeu o pagamento, não podendo o Estado alegar prescrição de título emitido sem data de resgate ou vencimento.

Expõe que o Código Civil estabelece em seu artigo 199, inciso I e II que a prescrição não corre pendendo condição suspensiva e se não estiver vencido o prazo.

Afiança que as certidões de créditos não possuem data de vencimento definida e que o Estado renunciou ao direito de alegar prescrição, uma vez que reconheceu os títulos como suficientes para instruir o processo de compensação tributária, e que ao mesmo tempo disciplinou a possibilidade de emissão de nova carta de crédito após um intervalo de 02 (dois) anos, especialmente o Decreto nº 766/11.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição pela existência comprovada da interrupção ou renúncia da prescrição.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo Estado de Mato Grosso – id. 119417715.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 141338751.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME contra sentença proferida pelo juízo da 4 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da “Ação monitória” de nº 1003452-36.2016.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e julgou procedente o pedido contido nos embargos monitórios, decretando a extinção da ação monitória, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição das certidões de crédito nª º 12.1.099.756-5 e 10.2.098.324-5, emitidas em 31/08/2010 e 06/04/2010, respectivamente.

A parte apelante afirma que o prazo prescricional se encontra suspenso em razão do art. 2º do decreto nº 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

Com efeito, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Po
r outro lado, o Decreto Estadual de MT nº 766/2011 que, foi expedido 14.10.2011 e revogado tão somente em 27.1.2021, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, conforme se vê:

Art. 1º
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1º O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3º A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4º Para fins do § 3º deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Na espécie, a pretensão da autora está fundada na certidão n. 10.2.098.324-5, emitida pela SAD em 06/04/2010, no valor líquido de R$ 173.505,49 e certidão n. 12.1.099.756-5 emitida pela SAD em 31/08/2010 no valor líquido de R$ 16.992,85.

Logo, os marcos temporais das referidas certidões foram:

- Certidão n. 10.2.098.324-5, termo inicial da prescrição na sua emissão, em 06/04/2010, suspendendo-se em 14/10/2011, data da publicação do Decreto Estadual nº 766/2011, revogado tão somente em 27/01/2021, voltando a fluir pelo prazo restante a partir do dia seguinte, 28/01/2021, tendo a presente ação sido distribuída em 09/03/2016, portanto, durante a suspensão do prazo e antes do advento da prescrição quinquenal.

- Certidão n. 12.1.099.756-5, termo inicial da prescrição na sua emissão, em 31/08/2010, suspendendo-se em 14/10/2011, data da publicação do Decreto Estadual nº 766/2011, revogado tão somente em 27/01/2021, voltando a fluir pelo prazo restante a partir do dia seguinte, 28/01/2021, tendo a presente ação sido distribuída em 09/03/2016, portanto, durante a suspensão do prazo e antes do advento da prescrição quinquenal.

Fixados esses pontos, verifica-se que, conforme ponderado pelo magistrado de primeiro grau, resta indiscutível o direito de crédito em favor da parte autora.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DO DECRETO N. 766/2011 – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, com a superveniência do Decreto Estadual n. 766/2011 o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2º).

Hipótese em que deve ser provido o recurso para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo.

(N.U 0504124-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009.

2. Expedição do Decreto nº 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

3. Recurso de Apelação Provido .

(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021.

(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Partindo dessas premissas, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 não decorreu integralmente devido à suspensão prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011. Logo, não há se falar em prescrição.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso interposto para reconhecer a suspensão do pagamento/recebimento de certidões de crédito prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011, afastando a ocorrência da prescrição, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023